Tribunal: TJPA
Processo: 0003522-52.2020.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003522-52.2020.8.14.0201

EMBARGANTE: JORGE JOSE RAMOS DA SILVA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OMISSÃO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva sanear alegada omissão e contradição no acórdão ora embargado, com a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e a consequente readequação da pena-base ao patamar mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamentos: i) a ausência de fundamentação para aferição desfavorável dos vetores culpabilidade e antecedentes criminais; ii) a retificação da pena aplicada em definitivo pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619, do CPP, os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

4. Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado. Precedentes.

5. Na hipótese, compreendo que a matéria aduzida nos presentes aclaratórios trata-se de inovação recursal ora suscitada pela defesa, não abordada no Recurso de Apelação Criminal anteriormente veiculado nesta instância, a prejudicar a sua apreciação.

6. Desta forma, observo que o ora embargante utiliza-se dos Embargos de Declaração como se fosse uma segunda apelação. Se a defesa não concordava com a condenação nos moldes prefixados na dosimetria feita pelo juízo a quo, deveria ter postulado a alteração na via recursal própria, pois os Embargos de Declaração não se mostram adequados à revisão do julgado. Destaco, ainda, que a revisão da dosimetria, de ofício, em segundo grau de jurisdição somente ocorre quando há manifesta ilegalidade, o que não vislumbro na hipótese.

7. Sendo necessário que o objeto recursal dos Embargos de Declaração se amolde a existência de algumas das hipóteses legais de cabimento prevista nos arts. 619 e 620, ambos do CPP, ainda que para fins de prequestionamento e, não sendo o caso destes autos, inviável o seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e rejeitados, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão analisou detalhadamente as razões pelas quais a decisão do relator não merecia reparos, abordando todas as alegações da defesa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619. CP, art. 147, 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP (2024/0196400-1), Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, 2ª T., J. 09/04/2025, P. 23/04/2025; STJ, AREsp nº 2.458.518/RS (2023/0311965-7), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 10/12/2024, P. 16/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 959.053/RJ (2024/0423184-1), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 18/03/2025, P. 26/03/2025; TJ/PR, ED nº 0010371-90.2024.8.16.0024, Rel.ª Des.ª DILMARI HELENA KESSLER, 1ª C.C., J. 16/02/2025, P. 18/02/2025; TJ/PA, ED nº 0011243-18.2011.8.14.0401, Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE, 2ª T., J. 04/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, opostos em favor de
JORGE JOSÉ RAMOS DA SILVA
, sob o patrocínio da Def
ensoria Pública Estadual
, contra o
V. Acórdão ID 23180350
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Criminal
, mantendo sua
condenação
à pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática do
crime de ameaça
e
lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, tipificado nos
artigos 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Em suas
Razões
, ID 26364753, a defesa alegou, em síntese, a
omissão
e
contradição
na decisão ora embargada, tendo em vista que o
juízo
a quo
incorreu em
erro de julgamento
ao valorar
negativamente
os vetores
‘culpabilidade’
e
‘antecedentes criminais’
, sem apresentar fundamentação idônea, sendo imperiosa a
readequação
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
.

Nesta
Superior Instância
, ID 27926248, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Legis
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
do presente recurso, salientando que
“a mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão, visando a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição de embargos de declaração”
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à tempestividade e cabimento,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios.

Como dito alhures, a defesa objetiva o saneamento da decisão ora objurgada, que deixou de analisar
matéria de ordem pública
, mormente à
dosimetria da pena
, considerando que o magistrado
a quo
, na análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, valorou
negativamente
a
‘culpabilidade’
e os
‘antecedentes criminais’
do ora embargante, sem apresentar fundamentação idônea, sendo necessária a
readequação
da
pena-base
ao seu
patamar mínimo legal
.

Adianto, todavia, que a irresignação defensiva em testilha
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
sempre que as
teses aventadas
pelo embargante tiverem sido
devidamente analisadas
no
pronunciamento judicial
atacado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. (...). 3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento
. (...). 5. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP (2024/0196400-1), Relator (a): Ministro
Teodoro Silva Santos
, 2ª – Segunda Turma, julgado em 09/04/2025, DJEN de 23/04/2025).
Grifei

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ADOLESCENTE QUE JÁ CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INTERRESSE DE REDISCUTIR A CAUSA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 6.
A alegação de omissão não procede, uma vez que o acórdão recorrido abordou explicitamente os elementos probatórios e justificou a decisão com base na ausência de urgência para a imposição da medida de internação provisória, caracterizando o inconformismo do recorrente com a decisão tomada, situação que não justifica a interposição de embargos de declaração
. (...). 7. Recurso desprovido.
(STJ – AREsp nº 2.458.518/RS (2023/0311965-7), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).
Grifei

Na hipótese, compreendo que a matéria aduzida nos presentes aclaratórios trata-se de
inovação recursal
ora suscitada pela defesa, não abordada no
Recurso de Apelação Criminal
anteriormente veiculado nesta instância, a
prejudicar
a sua apreciação.

Tal situação foi averiguada pela
Procuradoria de Justiça
em seu
parecer
, com o qual coaduno, nos seguintes termos:
“Conforme se vê, o ora embargante traz tese nova, jamais deduzida ao longo da instrução processual e que não foi objeto de suas razões recursais, configurando evidente inovação recursal, o que obsta o exame da matéria via embargos de declaração, ainda que se trate, em tese, de matéria de ordem pública, pois opera-se a preclusão consumativa”
. ID 27926248

Desta forma, observo que o ora embargante utiliza-se dos
Embargos de Declaração
como se fosse uma
segunda apelação
. Se a defesa não concordava com a condenação nos moldes prefixados na dosimetria feita pelo juízo
a quo
, deveria ter postulado a alteração na via recursal própria, pois os
Embargos de Declaração
não se mostram adequados à
revisão do julgado
. Destaco, ainda, que a
revisão da dosimetria
,
de ofício
, em segundo grau de jurisdição somente ocorre quando há
manifesta ilegalidade
, o que
não vislumbro na hipótese
.

Ora, a
revisão da dosimetria
em sede de
Embargos de Declaração
sem pedido expresso nas razões da
Apelação Criminal
e sem manifesta ilegalidade, culminaria na criação de reexame necessário do
Direito Processual Penal Pátrio
, sem autorização legislativa para tanto.

Destarte o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é a defesa técnica quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o
efeito devolutivo do recurso de apelação criminal
encontra limites nas razões expostas por ela, em respeito ao
princípio da dialeticidade
que rege os recursos no âmbito processual penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à
cláusula constitucional
do
devido processo legal
.

Nesse sentido
Eugênio Pacelli
, na obra
“Curso de Processo Penal, 17ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2013, pgs. 898 e 899”
, leciona,
in verbis
:

“Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente. Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum). Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...).”

Desta forma, inexistente a omissão alegada,
inviável
a interposição dos
Embargos de Declaração
para tratar de questão inovada, conforme assentado na
jurisprudência pátria
.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTOS E CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. (...). 3.
A omissão não se verifica, pois o acórdão analisou detalhadamente as razões pelas quais a decisão do relator não merecia reparos, abordando todas as alegações da defesa
. 4.
A apresentação tardia de novos argumentos em sede de embargos de declaração no agravo regimental configura inovação recursal, vedada pela jurisprudência, já que não foram apreciados pelo acórdão combatido
. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no HC nº 959.053/RJ (2024/0423184-1), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/03/2025, DJEN de 26/03/2025).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIME. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI N° 11.340/2006), AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI N° 3.688/1941). RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL
.
INOCORRÊNCIA
.
TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CPP
.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
(TJ/PR – Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0010371-90.2024.8.16.0024 – Almirante Tamandaré, Relator (a): Desembargadora DILMARI HELENA KESSLER, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 16/02/2025, Data de Publicação: 18/02/2025).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. OMISSÕES.1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME ART. 148 DO CP. OCORRÊNCIA. ACUSADOS MENORES DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO NA METADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL RECONHECIDA PARA OS 03 EMBARGANTES. 2) READEQUAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO UTILIZADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES DO APELO. 3) MAJORAÇÃO MÁXIMA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TESE NÃO AVENTADA NO APELO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. (...). 2.
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.
Trazendo à baila em sede de Embargos questões as quais não foram apresentadas razões/fundamentos em sede de Apelação Criminal trata-se de inovação à lide, cujo conhecimento é incabível na modalidade recursal pleiteada pelo ora recorrente
. 3.
Nesse diapasão, a revisão da dosimetria somente é admitida em hipóteses de manifesta ilegalidade, sendo ela inexistente no caso em comento, se torna inviável a reapreciação da fundamentação utilizada para embasá-la, tendo em vista que o efeito devolutivo se restringe aos pedidos formulados nas razões da apelação
.
De igual modo, não havendo nenhum vício a ser sanado, incabível o acolhimento dos embargos, com a finalidade de prequestionamento da matéria
. 4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pena atinente ao crime do art. 148 do CP para todos os Embargantes, rejeitando as demais omissões elencadas.
(TJ/PA – Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0011243-18.2011.8.14.0401, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, Julgado em 04/09/2018).
Grifei

Sendo necessário que o objeto recursal dos
Embargos de Declaração
se amolde a existência de algumas das hipóteses legais de cabimento prevista no
artigo 619 e artigo 620 do Código de Processo Penal
, ainda que para fins de
prequestionamento
e, não sendo o caso destes autos,
inviável
o seu acolhimento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
REJEITO
os presentes
Embargos Declaratórios
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data de assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2025